Tribunal: STF
Processo: Rcl 59551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Otavio Gomes de Moraes afirma que o Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, a transferência imediata ao regime adequado ou a regime mais brando.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    O Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em informações, esclareceu o que se segue:



    [...] foi prolatada sentença que condenou o reclamante, nos termos da denúncia, à pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso legal (fls. 423/435). Ao reclamante, não foi concedido o direito de recorrer em liberdade sob fundamento de garantia da ordem pública, uma vez que ostenta três procedimentos que configuram maus antecedentes - dois deles pela prática do mesmo delito de furto qualificado , e um procedimento em andamento por igual delito, denotando clara insistência na reiteração criminosa. 



    [...]



    Inconformado com o édito condenatório, o reclamante interpôs Recurso de Apelação, devidamente recebido por este juízo, oportunidade na qual determinou-se a expedição de guia de recolhimento provisória e oficio à Vara das Execuções para providências quanto à vaga de Otávio em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    A decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, o Supremo entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, ministro Dias Toffoli; e Rcl 26.360 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    É certo que, atento às particularidades do caso concreto, já me manifestei, em outra oportunidade, ressaltando não haver incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a pessoa condenada cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado e em harmonia com o regime que lhe foi inicialmente fixado (HC 203.302 AgR, de minha relatoria).



    Ocorre, entretanto, que esta Corte possui orientação consolidada no sentido de que, fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Seguindo a mesma interpretação – incompatibilidade entre a imposição do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar –, cito, além do HC 185.087 AgR, ministro Celso de Mello e do HC 198.912, ministro Marco Aurélio, os seguintes precedentes:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no habeas corpus. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.908 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 5. Descabimento neste caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 222.551 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, dessa forma, que a manutenção da prisão preventiva, no caso em exame, contraria a firme jurisprudência do Supremo.



    Ressalvada a posição pessoal, não há motivo para adoção de entendimento diverso, sob pena de violação do princípio da colegialidade e instabilidade.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva, facultando ao Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, versadas no art. 319 do Código de Processo Penal..



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente